Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717936-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO TARCIO TEIXEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Da análise dos documentos existentes nos autos e do conteúdo da certidão de ID 28807536, observa-se que, de fato, o credor RAIMUNDO TARCIO TEIXEIRA faleceu em 12/06/2019, conforme certidão de óbito de 27978754. Assim, diante da eventual existência de questões sucessórias e considerando que em 21/02/2020 foram cumpridos 2 alvarás correspondentes à superpreferência constitucional deferida ao mencionado credor, intime-se a advogada Dra. ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF n° 27.221, responsável pelo levantamento dos alvarás, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a quem foi entregue o numerário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac